Tribunal: STF
Processo: ARE 685930
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS PÚBLICOS SUJEITOS AO VÍNCULO JURÍDICO CELETISTA. PISO SALARIAL. LEI N. 4.950-A/1966. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALIMENTOS. EMBARGOS EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 741 DO CPC. OFENSA À COISA JULGADA. APELAÇÃO CONHECIDA. IMPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Os embargos à execução fundados em título judicial tem seu cabimento limitado às hipóteses expressamente previstas no art. 741 do CPC. 2. A redação do artigo 741 do CPC, não permite alargar a enumeração das matérias nele previstas para o cabimento de embargos à execução por título judicial, seja pela literalidade do dispositivo, seja porque a própria natureza do processo de execução veda a ressurreição dos temas já debatidos e decididos no processo de conhecimento, que sepultou as incertezas e conferiu à demanda a definitividade da jurisdição, operando-se sobre o direito os efeitos da coisa julgada. 3. O procedimento dos embargos à execução não é a via correta para a discussão de eventuais vícios processuais que, por ventura, tenham ocorrido na ação que originou o título judicial objeto da pretensão executória. 4. Apelo conhecido. Improvido. Manutenção da sentença recorrida” (fl. 26, vol. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A 
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 741, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEI N. 4.950/66. INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO ATINGE AOS 
AUTORES, EMPREGADOS PÚBLICOS, UMA VEZ QUE 
ORIGINÁRIOS DE EMPRESA PÚBLICA POSTERIORMENTE 
TRANSFORMADA EM AUTARQUIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É possível a execução provisória contra a fazenda pública quando a hipótese não se enquadrar no rol taxativo do artigo 2º-b da lei n. 9.494/97. 2. Causas impeditivas, modificativas ou extintivas de direito do direito do autor podem ser alegadas em sede de embargos à execução, exigindo a norma que a referida pausa seja superveniente à sentença. Inocorrência na espécie. Reestruturação dos cargos e remuneração dos servidores da EMATER/PI (Lei Estadual n. 5.591/2006). Derrogação da Lei Estadual n. 4.640/93. Aplicação do art. 2º, §1º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC). Lei nacional responsável por fixar o salário profissional de engenheiro (Lei n. 4.950-a/1966) Inaplicabilidade apenas em relação aos servidores públicos estatutários, sendo possível beneficiar empregados públicos, originários de Empresa Pública posteriormente transformada em Autarquia. Recurso conhecido e improvido” (fl. 31, vol. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º, os arts. 18 e 25, os incs. X e XIII do art. 37, o § 3º do art. 39 e a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República.



    Sustenta que “a pretensão dos recorridos - servidores do EMATER/PI, de receber suas remunerações com base no salário mínimo profissional de engenheiro - 06 seis salários mínimos - é inconstitucional” (fl. 67, vol. 4). 



    Ressalta que “o acórdão atacado acolheu a pretensão do recorrido de aplicação aos seus vencimentos da Lei Federal nº 4.950-A/66, que disciplina o salário mínimo profissional da categoria de engenheiro. Ocorre que tal lei não pode ser utilizada para reger a remuneração de servidores públicos que sejam disciplinados por regime estatutário, conforme o entendimento desta Eg. Corte, no julgamento das Representações de inconstitucionalidade nº 716/DF e 745/DF” (fl. 74, vol. 4).



    Assevera que, “tendo em vista que o acórdão recorrido entende ser possível o reajuste automático sempre que for modificado o valor do salário mínimo, sem que exista lei específica de alteração da remuneração de servidores públicos, como pretende a parte recorrida, resta violado o art. 37, inciso X, da CF/88” (fl. 76, vol. 4). 



    Argumenta que “o princípio da autonomia dos Estados, previsto pelos arts. 18 e 25, da Carta Magna, também fora explicitamente ofendido pelo acórdão impugnado pelo presente recurso, uma vez que vincula o vencimentos de servidores públicos estaduais a índice ditado pelo governo federal - caso do salário mínimo” (fl. 76, vol. 4). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário para“reformar o acórdão vergastado, julgando improcedente a execução provisória da ação de origem” (fl. 79, vol. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 86-88, vol. 4).  



    No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante impugna os fundamentos da decisão agravada (fls. 93-104, vol. 4).



    4. Em 12.4.2014, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou o sobrestamento deste recurso “até a apreciação da ADPF nº 53/PI pelo Plenário da Corte” (e-doc. 6). 



    Em 13.9.2018, este recurso extraordinário veio-me em conclusão, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois o agravante suscitou, oportunamente, questão jurídico-constitucional, com exposição obejtiva das razões de seu convencimento.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Cumpre anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 22.2.1969, apreciando a Representação n. 716/DF, Relator o Ministro Eloy Rocha, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 5º da Lei Federal n. 4.950-A/1966, apenas “no tocante aos servidores sujeitos ao regime estatutário, não ficando, pois, abrangidos pela inconstitucionalidade os que têm sua relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, quer sejam empregados de empresas privadas, quer sejam servidores da Administração Pública, direta ou indireta”.



    Na espécie, ao analisar a controvérsia relativa à aplicação do salário profissional previsto na Lei n. 4.950-A/1966 relativamente às relações de emprego por ela regidas, o Tribunal de Justiça do Piauí assentou que a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 4.950/1966 não estenderia seus efeitos aos recorridos, por não serem eles servidores públicos, mas empregados originários da empresa pública posteriormente transformada em autarquia:



    “No caso concreto, o reconhecimento do direito à percepção de piso salarial profissional, com imediata correção em folha de pagamento, não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 2º-B, capaz de ensejar óbice do prosseguimento da execução provisória contra a Fazenda Pública. 



    Observe-se ainda que a determinação de implantação aos vencimentos de servidores públicos celetistas da remuneração correta, instituída por lei, por se tratar de obrigação de fazer e não depender da expedição de precatório, não se vincula ao trânsito em julgado da sentença. Podendo, pois, por sua natureza executiva, embora esteja conjugada com uma obrigação de dar ser objeto de execução provisória.



     (...)  No mérito, sobre a matéria ventilada, o entendimento desta Corte é no sentido de que a inconstitucionalidade da Lei n. 4.950/66 não se aplica aos apelados/embargados, em razão de não serem, em sua origem, servidores públicos, mas, apenas, empregados, uma vez que originários da empresa pública posteriormente transformada em Autarquia” (fls. 35-37, vol. 4).



    Na espécie, o Tribunal de origem limitou-se a deferir diferenças salariais e reflexos requeridos na demanda de origem, enquadrando os recorridos aos termos do estabelecido na Lei Federal n. 4.950-A/1966, que fixa o piso salarial da carreira em múltiplos de salários mínimos. Não consta do acórdão recorrido, portanto, decisão sobre a indexação da remuneração ao salário mínimo ou à vinculação deste índice como fator de correção para concessão de reajustes automáticos futuros.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 53/PI, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente “o pedido formulado, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 5º da Lei nº 4.950-A/1966, de modo a congelar a base de cálculo dos pisos profissionais nele fixados na data da publicação da ata do presente julgamento”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conversão da apreciação do referendo de liminar em julgamento final de mérito. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo ‘para qualquer finalidade’ (cf, art. 7º, IV, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente” (ADPF n. 53-MC-Ref, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.3.2022). 



    Em seu voto, a Relatora, Ministra Rosa Weber, ressaltou que “a utilização do salário-mínimo nacional como mera referência paradigmática para a ponderação em torno do preço justo e proporcional a ser pago para determinada categoria de trabalhadores, sem que isso possa repercutir na indexação do valor inicialmente contratado a futuros reajustes do salário-mínimo, não viola nem transgride a cláusula constitucional prevista no art. 7º, IV, fine, da Constituição Federal, que veda, exclusivamente, a vinculação do salário- -mínimo como índice econômico de reajuste e atualização de preços”.



    Esse entendimento é reproduzido em precedentes deste Supremo Tribunal, no sentido de que a definição do piso salarial em múltiplos do salário mínimo fixado pela Lei 4.950-A/1966 sem sua indexação a esse fator não descumpre a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, desde que - insista-se - inexistam reajustes automáticos ou se utilize o salário mínimo como fator de correção:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo ‘para qualquer finalidade’ (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente” (ADPF n. 149, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.3.2022).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL. LEI 4.950-A/66. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.305-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. Artigo 5º da Lei Federal nº 4.950-A/1966. Fixação do piso salarial do trabalhador em múltiplos do salário mínimo vigente ao tempo da contratação. Reajustes remuneratórios subsequentes de acordo com a convenção coletiva da categoria respectiva. Súmula Vinculante nº 4 e ADPF nº 53/PI. Vedação de indexação do salário mínimo para reajustes remuneratórios. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A manutenção dos critérios estabelecidos em lei anterior à Constituição de 1988, dissociando-os da indexação pelo salário mínimo mediante a fixação do momento em que apurado o valor do direito prescrito na norma, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 4 e a ADPF nº 53/PI. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 16.831-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    Nada há a prover quanto as alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora